Tribunal: TJSP
Processo: 1500072-93.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no 1500072-
93.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOHNATHAN
BARROS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo com
vistas à redução da pena aplicada ao apelante que passa a ser de 01 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 193 (cento e noventa e três) dias-
multa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER
DA SILVA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500072-93.2019.8.26.0438 . - Voto
5
VOTO No: 38.473
AP. CRIMINAL No: 1500072-93.2019.8.26.0438 Penápolis
APTE.: JOHNATHAN BARROS DE OLIVEIRA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS:
Desclassificação:
Impossibilidade:
Comprovação segura da traficância nos
elementos coligidos aos autos.
Redução da pena: Cabimento.
Atenuação do regime prisional
penas
alternativas: Inviabilidade.
Recurso parcialmente provido.
JOHNATHAN BARROS DE OLIVEIRA foi
condenado nas penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, bem assim ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no art. 33, caput
c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 104/109).
Irresignado, apela com vistas à desclassificação
da conduta para a figura do art. 28, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente
pugna pela redução da pena e aplicação de penas alternativas (fls.
113/127).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 135/137), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do reclamo (fls. 143/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500072-93.2019.8.26.0438 . - Voto
5
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O
apelo
demanda
parcial
acolhida
exclusivamente para redução da pena.
Com efeito, não há que se falar na posse de
drogas para consumo próprio ao invés do tráfico de drogas, porquanto os
elementos coligidos aos autos são amplamente comprobatórios deste e
não daquele delito.
Nesse
passo,
convém
destacar
que
a
incompatibilidade da tese desclassificatória restou bem dirimida pelo
douto magistrado de primeiro grau, Dr. AYANNY JUSTINO COSTA, o
qual, aliás, com a proficiência de sempre, esgota a matéria dispensando
qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença (exceção à dosimetria
da pena) em seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
E assim se permite concluir porque em
momento algum fora requerida a instauração do incidente de
dependência toxicológica (fls. 71/76 e 103), quanto menos demonstrado
por outros meios o alegado vício do apelante.
De todo modo, ainda que assim não fosse, certo
é que os policiais Alberto e Luciano (fls. 02/03 e mídia digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500072-93.2019.8.26.0438 . - Voto
5
esclareceram as circunstâncias do flagrante, propiciado a partir de
regular abordagem do réu e da testemunha Michele, quando então
encontraram com ele cinco porções de maconha e a mesma quantidade
na casa dele, além de certa quantia em dinheiro, tendo admitido que
estava comercializando drogas. Michele confirmou ainda ter comprado
do apelante uma porção da droga, apreendida na residência dela.
Outrossim, a adolescente Michele foi ouvida
sob o crivo do contraditório, tendo afirmado que pagou dez reais ao réu
pela porção de maconha (mesma mídia).

De seu turno, o réu confessou detalhadamente
em juízo a conduta delitiva, a pretexto da situação de desemprego e para
sustentar o vício situação última que não inviabiliza a traficância ao
revés, uma geralmente fomenta a outra (mídia já indicada).
Deste modo, ante a segura comprovação dos
termos da denúncia com base nas provas orais e pericial (fls. 14/15 e
49/51), a condenação de acordo com a capitulação que norteou a
denúncia apresentada era mesmo imperiosa.
Todavia, há que se proceder ao ajuste da
dosimetria da pena com vistas à incidência da redutora especial, pois o
apelante preenche os requisitos necessários, adotando-se então o redutor
de 2/3, face à quantidade de maconha apreendida (inferior a 20 gramas).
Redimensionada a pena a partir da alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500072-93.2019.8.26.0438 . - Voto
5
supra e mantido o acréscimo de 1/6 decorrente do envolvimento de
adolescente, o novo patamar alcançado passa a ser de 01 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 193 (cento e noventa e
três) dias-multa.
Descabida, lado outro, a incidência de penas
alternativas, haja vista a quantidade e natureza da droga apreendida.
Nenhum ajuste impõe-se ao regime prisional
adotado, particular, aliás, em que a benevolência do julgador de origem
se destacou, dada a fixação do regime semiaberto incompatível com o
crime de tráfico ilícito de drogas que exige a aplicação de regime
prisional mais severo, pois, além de ser equiparado a hediondo pelo art.
5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, é imprescindível uma resposta
penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que causa à
saúde pública, bem como pela intranquilidade e insegurança que traz
para a sociedade atual, entretanto, porque ausente manifestação contrária
do órgão ministerial, de prevalecer como fixado.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo
com vistas à redução da pena aplicada ao apelante que passa a ser de 01
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 193 (cento e
noventa e três) dias-multa.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator